Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO CORRETO PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO OU PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Correta a extinção do processo por falta de interesse processual, se o objeto da busca e apreensão não é localizado e o autor não informa novo endereço para a efetivação da diligência, assim como não requer a conversão da ação consoante o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, sendo desnecessária, para tanto, a intimação pessoal da parte.
2. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
3. Apelação conhecida e não provida.